Tribunal: TJDFT
Processo: 0722373-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0722373-75.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANA CAROLINE PAZ GUIMARAES D E C I S Ã O Vistos, e etc. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL (requerido), tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos da ação de conhecimento, proposta por ANA CAROLINE PAZ GUIMARÃES, processo n. 0708162-77.2024.8.07.0018, na qual deferiu o pedido de tutela de urgência para que a candidata prossiga nas demais etapas do certame regido pelo Edital n.o 04/2023-DGP/PMDF, de 23/01/2023. Em decisão inicial esta Relatoria indeferiu o pedido de efeito suspensivo formulado DISTRITO FEDERAL. (ID 60151912) O ilustre Juízo da 1a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, por meio de ofício, comunica a prolação de sentença, cujo dispositivo transcrevo (ID 60975353, Pág. 8): “Diante de todo o exposto, julgo procedente a pretensão autoral, com fulcro no art. 487, I, do CPC, motivo pelo qual extingo o processo com resolução do mérito, para: a) confirmar a tutela provisória de urgência outrora concedida e determinar a permanência da parte autora ANA CAROLINE PAZ GUIMARAES no Concurso Público de Admissão ao Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Distrito Federal, regido pelo Edital n. 04/2023- DGP/PMDF, com sua imediata convocação para participar das etapas subsequentes do certame na condição “sub judice”; b) ANULAR o ato administrativo de eliminação da parte autora ANA CAROLINE PAZ GUIMARAES do referido concurso público, considerando-a apta na etapa de Avaliação Médica, bem como para determinar a sua convocação para as próximas fases do certame e, em caso de aprovação em todas elas, que se proceda à sua matrícula no Curso de Formação, de acordo com a ordem final de classificação, desde que inexista outro óbice para tanto. Verbas de sucumbências: Tendo em vista sua sucumbência, condeno os réus, em igual proporção, ao pagamento das custas processuais (art. 82, §2o, do CPC) e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC. Em relação às custas, deve ser observada a isenção legal do ente público, consoante art. 1o do Decreto-Lei n. 500/1969, cabendo ao INSTITUTO AOCP a metade remanescente das despesas processuais. Retifique-se o valor da causa no cadastramento do feito, de modo que corresponda a R$ 64.043,52 (sessenta e quatro mil e quarenta e três reais e cinquenta e dois centavos), conforme emenda oferecida ao ID 196639813. Providências finais: Comunique-se o i. Desembargador Relator do Agravo de Instrumento n. 0722373- 75.2024.8.07.0000.” A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. Com essas razões, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, em conformidade ao art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se e intimem-se. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Arquivem-se com as cautelas legais. Brasília, 3 de julho de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator